Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704277-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA DE SOUSA MARQUES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALMIRO RODRIGUES DE SOUZA, ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE: MARIA FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSA DE SOUSA MARQUES em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico movida pelo ESPÓLIO DE ALMIRO RODRIGUES DE SOUZA e ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, representados por MARIA FERREIRA DE SOUZA, rejeitou a questão prejudicial suscitada pela ora agravante de que a demanda em apreço encontra-se prescrita, por força do art. 178 do Código Civil. Eis o teor da decisão agravada (ID 14503936): DECISÃO Todos os réus foram citados. Liliane e André manifestaram-se para concordar com o pedido da autora. Pedem gratuidade de Justiça. Rosa e Jorge Luiz apresentaram contestação em termos idênticos e também pedem gratuidade de Justiça. Lécia, Romes e Maria Ibrantina também contestaram. Os demais réus não apresentaram defesa e, por esse motivo, decreto-lhes a revelia, consoante o art. 344 do CPC. A revelia, porém, terá efeitos mitigados, nos termos do art. 345, I do CPC, em face das contestações apresentadas pelos corréus. Defiro gratuidade aos réus Liliane e André, pois ela declarou-se diarista e ele, flanelinha. Além disso, ambos estão sob o patrocínio da Defensoria Pública. Defiro gratuidade à requerida Rosa, que declarou-se aposentada, e ao réu Jorge Luiz, que declarou-se profissional de serviços gerais. Ambos apresentaram declaração de hipossuficiência. Rejeito a questão prejudicial suscitada pelos réus Rosa, Jorge, Lécia, Romes e Maria Ibrantina. Os argumentos têm por base o art. 17, do CC, que estabelece o prazo de quatro anos para postular a anulação do negócio. Contudo, a autora alega que a venda do imóvel deu-se a non domino e, por isso, o negócio seria nulo. O acolhimento dessa tese enseja o reconhecimento da nulidade do negócio. Nesses termos, há que se observar o disposto no art. 169 do CC, segundo o qual “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.” No que tange à incapacidade da autora, alegada pelos réus, tal alegação também não merece guarida, pois não há comprovação de que seja acometida por doença mental incapacitante ou que tenha sido interditada. A simples menção ao fato de que a autora é portadora de deficiência (ID 49617104) não é suficiente à comprovação de sua incapacidade, de acordo com o art. 4o, III do CC. Todavia, verifico que a autora ajuizou a presente ação na qualidade de representante do espólio de Almiro Rodrigues de Souza e de Conceição Ferreira de Souza. A representação do espólio, em Juízo, é feita pelo inventariante, segundo o art. 75, VII do CPC, e cessará pelo encerramento da ação de inventário. Sendo assim, suspendo o curso do processo e determino à autora que demonstre sua legitimidade para representar o espólio de Almiro e o espólio de Conceição, mediante a juntada aos autos do termo de inventariante. Outrossim, deverá comprovar a legitimidade passiva de Liliane Rodrigues Ferreira, tendo em vista que, em seus documentos, não consta a filiação de Geraldo Rodrigues Ferreira. A menção ao nome desta no atestado de óbito de Geraldo não implica filiação por si só, tendo em vista que o declarante das informações prestadas ao cartório para lavratura da certidão de óbito não tem fé pública. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a autora promova a regularização das questões apontadas, após o que defiro vista dos autos aos réus, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para saneamento. Intimem-se. Aduz a agravante que a tese autoral de nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel sito à Quadra 05, Conjunto J, Lote 14, Setor Residencial Leste, Vila Buritis, Planaltina-DF, consagrado no instrumento de ID 14503930 – pg. 17, não merece prosperar. Alega que o bem, à época, foi regularmente alienado, em seu favor, pelos legítimos proprietários, MARIA IBRANTINA DE SOUSA e ROMES PEREIRA DE SOUSA, não havendo que se falar em nenhum vício a inquinar aquela transação, ao contrário do que consta do édito combatido. Reitera que a pretensão trazida a lume pelos autores, ora agravados, se encontra fulminada, pugnando pelo reconhecimento da prescrição, bem como pelo arquivamento dos autos. Persegue a declaração da incapacidade processual da representante dos recorridos, sob a alegação de que MARIA FERREIRA DE SOUZA não ostenta pleno domínio das faculdades mentais. Respalda seu arrazoado no comprovativo de ID 49617104 – processo de referência. Busca a determinação do desentranhamento dos impressos anexos à réplica apresentada pelos demandantes (ID 53836124 – processo de referência), sob o argumento de que inexistem motivos autorizativos da juntada documental extemporânea. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se da certidão de ônus de ID 14503930 – pgs. 152/153 – que, inicialmente, o imóvel situado à Quadra 05, Conjunto J, Lote 14, Setor Residencial Leste, Vila Buritis, Planaltina-DF pertencia à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, tendo sido prometido a venda, em 10.6.2005, à MARIA IBRANTINA DE SOUSA e JULIANO PEREIRA DE SOUSA, casados, à época, sob o regime da comunhão universal de bens. Ocorre que, por ocasião do falecimento de JULIANO PEREIRA DE SOUSA, em 1.1.1989, os direitos que recaíam sobre o imóvel em disputa foram outorgados a MARIA IBRANTINA DE SOUSA e seu filho ROMES PEREIRA DE SOUSA, unido maritalmente, sob o regime da comunhão parcial de bens, a LÉCIA DE SOUSA BARBOSA. Da rápida análise dos autos eletrônicos, verifica-se que pairam dúvidas quanto à legitimidade dos alienantes para transacionar sobre os direitos que emanam do patrimônio indicado na exordial. Esclareça-se, por oportuno, que, conforme o instrumento de ID 14503929, a propriedade do loteamento em litígio pertence exclusivamente à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Incontroversa, desse modo, a necessidade de dilação probatória para se dirimir a controvérsia que permeia a higidez da cédula de cessão de direitos acostada aos autos (ID 14503929 - pgs. 50/51). Ademais, não se pode afirmar, a priori, que a aspiração autoral se encontra alcançada pelo instituto da prescrição, como pretende a recorrente, eis que, por força dos ditames do art. 169 do Código Civil, os negócios jurídicos nulos não se convalescem pelo decurso de tempo. Assim, de uma análise perfunctória, ínsita ao estágio incipiente em que se encontra a marcha processual, não vislumbro indício de verossimilhança nas alegações da agravante, ante a inexistência de elementos suficientes a respaldá-las. Vale dizer, como bem esclarecem os renomados autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, que, “como regra, a concessão da tutela de urgência depende do cotejo entre as posições jurídicas do autor do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda a noção de evidência” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 323). Portanto, de um juízo de cognição sumária, entendo ser indispensável a instauração do contraditório, bem como dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito invocado. Dessa forma, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência pleiteada. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS EM NOME DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE À FALECIDA. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - Se não houve a transferência da propriedade do imóvel para a falecida genitora dos Agravantes ou, ainda, a averbação da cessão de direitos relativa ao referido bem, quando ela ainda estava viva, seus herdeiros, por óbvio, não podem simplesmente pleitear a lavratura da escritura pública de cessão de direitos relativos ao imóvel inventariado para o espólio de sua genitora, pois tal medida violaria o princípio da continuidade registral, uma vez que a propriedade do referido bem ainda pertence à TERRACAP, não tendo havido sequer a transferência de sua propriedade para o promitente comprador que consta no registro imobiliário respectivo. (...) Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 827209, 20140020184850AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2014, publicado no DJE: 29/10/2014. Pág.: 238) Acerca do anseio de reconhecimento da falta de capacidade da representante dos autores para estar em Juízo, registre-se que o único documento apresentado pela parte ré (ID 14503929 – pg. 4) não ostenta a força probante intencionada. Deveras, o cerceamento da autonomia do indivíduo para a prática dos atos da vida civil é medida excepcional condicionada à juntada de prova inequívoca dessa condição. Vale consignar, a propósito, que não consta do caderno processual a prolação de sentença de interdição em desfavor de MARIA FERREIRA DE SOUZA. Quanto ao derradeiro tópico desencadeador de inconformismo, forçoso reconhecer que o interesse de remoção dos comprovativos anexos à réplica apresentada pelos autores (ID 53836124 – processo de referência) não consta da decisão atacada, devendo a irresignação ser dirigida ao Juízo da causa. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador